Tribunal: TJSP
Processo: 2185049-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. rejeição da impugnação. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.